Tribunal: TJDFT
Processo: 0010695-29.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010695-29.2014.8.07.0009 RECORRENTES: EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSA MARCILEIA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESLOCAMENTO DOS CRIMES QUE SOBEJARAM SETE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE DESABONAR A CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO ÍNDICE BTN. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito no fornecimento de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou tese em sede de repercussão geral no sentido de que “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. (...)” (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016). Assim, as informações obtidas pelo Fisco através das administradoras de cartões de crédito/débito não decorreram de quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial, mas apenas em transferência de informações da esfera bancária para a tributária, sem extrapolação para o conhecimento de terceiros, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da privacidade ou obtenção ilícita de provas, mas, sim, de cumprimento de expresso mandamento legal: Lei Federal no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 4.489/2002, e Lei Distrital no 772/2008. 2. Não há necessidade de a autoridade fiscal discriminar todas as notas/cupons fiscais no auto de infração, já que eles são documentos emitidos pela própria empresa autuada e por ela deve ser apresentado caso discorde de alguma conclusão do agente fiscalizador que, aliás, atua pautado pelas informações fornecidas pelo próprio contribuinte em seus livros contábeis eletrônicos. 3. Não há que se falar em ausência de intimação a ensejar a nulidade dos autos de infrações que embasaram a ação penal, eis que os representantes da empresa autuada, diante das tentativas frustradas de intimação pessoal, foram devidamente notificados do resultado da ação fiscalizatória por Edital, nos termos do artigo 16, inciso IV, e parágrafo único, inciso IV, da Lei Distrital no 657/1994, e, embora não assinando nenhum documento relativo ao início e fim da ação fiscal, tiveram inequívoca ciência de sua existência, pois, conforme demonstrado, o réu Eustáquio assinou o termo de início da auditoria fiscal em relação ao Auto de Infração no 2376/2011 (ID 14416450 - Pág. 16) e os sócios foram cientificados, pelo contador da empresa, da ação fiscal em relação ao Auto de Infração n o 284/2012. 4. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990). 5. Não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa autuada no período compreendido nos autos de infração, pois, embora tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até 2011 e, conforme preceituado no artigo 11, da Lei no 8.137/90, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 6. Além do contrato social da empresa autuada e do cadastro fiscal do Distrito Federal indicarem não ser a venda de produtos hortifrutigranjeiros a atividade principal do supermercado dos apelantes, não há comprovação de adesão do Distrito Federal à convênio que isentou aqueles produtos da cobrança de ICMS. 7. Em ofício, a Secretaria de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal informou que, relativamente aos autos de infração que instruem a ação penal, ambos se encontram inscritos em dívida ativa na situação “Ajuizado”, ou seja, “não há pagamento ou parcelamento em curso”. Dessa forma, não há que se falar em suspensão da ação penal, nos moldes do artigo 9o, da Lei no 10.684/03. 8. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do Juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 9. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos apelantes, mais de três milhões de reais. 10. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois, tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal. Precedente do STJ. 11. Aplicada a fração máxima relativa à continuidade delitiva por terem os réus praticado crimes que sobejaram a quantidade de sete, não pode o mesmo argumento ser utilizado na primeira fase da dosimetria da pena para desabonar o vetor da culpabilidade, sob pena de o julgador incidir em bis in idem. 12. Conforme disposto no artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. A respeito especificamente do crime continuado, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação” (Súmula no 497). 13. No caso concreto, excluído o aumento pela continuidade delitiva, as penas privativas de liberdade remontam a quantia de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos apelantes, devendo se aplicar o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Na hipótese de crime tipificado no artigo 1o, da Lei no 8.137/90, o termo inicial da prescrição “é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário” (RHC 122.339 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 4-8-2015, DJE 171 de 1o-9-2015). 14. Se o prazo de oito anos não transcorreu entre os lançamentos definitivos dos débitos e o recebimento da denúncia e entre este e a prolação da sentença, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 15. Rejeitadas as preliminares da Defesa, recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença, confirmada pelo acórdão, possui erros quanto às pessoas físicas responsáveis pelo Universe Supermercado, pois (i) a testemunha João Ferreira de Souza se recorda a data na qual adquiriu as quotas do supermercado, confirmando os depoimentos dos réus e a prova documental carreada aos autos; (ii) que a terceira alteração contratual da empresa Universe, na qual houve a retirada dos sócios Rosa e Elton e a entrada de João Ferreira de Souza e Genival Silva Valdeis, foi devidamente registrada na Junta Comercial; (iii) que restou comprovado que Rosa, ao afirmar que permaneceu na administração do supermercado por mais 2 (dois) anos, estava se referindo ao Supermercado Gonçalves e Filhos Ltda ME, localizado em outro endereço, mas com o mesmo nome de fantasia da empresa em discussão, Universe Supermercado; (iv) embora Manoel não tenha figurado como sócio do supermercado no ano de 2008, todas as testemunhas são convergentes no sentido de que foi ele quem adquiriu o supermercado nesta época; (v) há provas de que Rosa e Elton, após 2 (dois) anos na administração do Supermercado Gonçalves e Filhos Ltda ME, passaram suas quotas para as pessoas de Wagner da Cruz Silva e Sebastiana da Cruz Silva; (iv) quando o primeiro recorrente recebeu o termo de início de fiscalização havia identidade nos nomes fantasias dos supermercados, a qual só se resolveu com a quarta alteração contratual registrada na Junta Comercial, pela qual o nome empresarial do Universe Supermercado foi alterado para “Supermercado Goiás Novo Ltda ME” e o nome fantasia passou a ser “Supermercaro Goiás Novo”; (v) que em 2011 ainda não havia a atualização no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, razão pela qual os recorrentes ainda figuravam como sócios do Universe Supermercardo; (vi) os denunciados ainda residem no endereço da sede da pessoa jurídica Universe Supermercado com outras 12 (doze) famílias e nenhuma delas administra o mercado; (v) os testemunhos do contador Edson e do sócio que adquiriu as quotas de Rosa, João, comprovam que os denunciados deixaram a administração da pessoa jurídica em 2008; b) artigo 197 do Código Tributário Nacional, argumentando que é necessária a intimação prévia e escrita da instituição operadora de cartões de crédito para prestar informações sobre a movimentação financeira de cada indivíduo, o que não ocorreu no caso em tela, acarretando cerceamento de defesa; c) artigos 157 do Código de Processo Penal, 6o da Lei Complementar 105/2001, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando que as informações obtidas de forma unilateral sem autorização judicial prévia ou sequer prova de que os informes tenham sido fornecidos de fato pelas operadoras de cartões de crédito caracterizam abuso de poder por serem provas ilícitas. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigos 155 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, pleiteando a absolvição pela prática do crime que lhes foi imputado, defendendo que restou comprovado nos autos que eles não eram os representantes legais da empresa na época dos fatos, razão pela qual não podem ser responsabilizados penalmente. Acrescentam que a condenação foi baseada unicamente em provas colhidas na fase pré-processual, resultando na ofensa ao contraditório, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo; e) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, ao argumento de que deve ser afastada a aplicação da causa de aumento inserida na referida norma legal, a fim de que o quantum histórico do tribunal não seja somado aos juros e correção monetária, haja vista a ausência de provas de grave dano à coletividade. Nesse aspecto, indicam dissenso de entendimento com acórdão do TJRS; f) artigos 4o e 49, ambos do Código Penal e 5o, inciso XXXIX da CF, alegando que a lei aplicável é aquela vigente no momento em que praticado o fato delituoso, e, se o Bônus do Tesouro Nacional estabelecido como unidade de valor para aplicação da multa já estava extinto, deve-se entender que o preceito legal que fixou a multa está revogado, sendo, pois, inaplicável, como já concluiu o TJMG; g) artigos 107 e 119, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, defendendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, uma vez que, desclassificado o aumento da pena devido ao suposto grave dano à coletividade, a sanção cai para 2 (dois) anos, sendo aplicado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, o qual tem início na data da constituição definitiva dos créditos tributários que ocorreu em 06/12/2011 e 18/10/2012. Assim, como o recebimento da denúncia se deu em 23/6/2017, está extinta a punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil e 155 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que se refere à autoria, igualmente esta emerge incontestável do acervo probatório em relação a ambos os réus, não merecendo respaldo as alegações defensivas (...) no curso da instrução, restou demonstrado que os réus Eustáquio e Rosa Marciléia, embora tenham se retirado do quadro societário da empresa Universe Supermercado Ltda., autuada pela fiscalização tributária, no segundo semestre do ano de 2008, permaneceram, ao menos até 2011, na gerência e administração de fato da mesma, sendo eles os responsáveis pela entrega da documentação ao contador para escrituração contábil. Portanto, não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa Universe Supermercado Ltda. no período compreendido nos Autos de Infração ns. 2376/11 e 284/12, pois, embora tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até 2011” (ID 20640049). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 197 do Código Tributário Nacional, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 6o da Lei Complementar 105/2001, porquanto o acórdão impugnado, com base em fundamento constitucional, assentou que o fornecimento de informações pelas administradoras de cartão de crédito/débito, sem prévia decisão judicial “não está eivado de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Isso porque, com base “(...) na permissão concedida pelo § 1o art. 145 da CRFB/88, o legislador infraconstitucional, por meio de Lei Complementar Federal no 105/2001, regulou o acesso das autoridades e fiscais tributários a dados protegidos por sigilo bancário e fiscal – direitos fundamentais derivados das garantias constitucionais da inviolabilidade da vida privada e da intimidade. (...) Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. (...)” (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)”. Assim, inviabilizado o prosseguimento do apelo segundo já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS AO FISCO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. SÚMULA N. 211/STJ. ACÓRDÃO DECIDIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS INFRALEGAIS. IN N. 1.571/2015 DA RFB. INVIABILIDADE. (...) IX - No que se refere à suposta contrariedade ao art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, registro que o recurso especial também não comporta conhecimento. X - A partir da análise do acórdão recorrido, é possível verificar que o Tribunal de origem amparou a sua decisão na declaração da constitucionalidade dos arts. 5o e 6o, ambos da Lei Complementar n. 105/2001, bem como na adequação da Instrução Normativa n. 1.571/2015 da Receita Federal do Brasil (RFB) aos princípios constitucionais da inviolabilidade do sigilo bancário, da isonomia e da anterioridade tributária. Infere-se o exposto dos fragmentos do voto condutor transcritos a seguir: "O artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal trata da proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. O sigilo de dados (incluídos aí os bancários) constitui um desdobramento do direito à privacidade. Assim, muito embora o direito à privacidade deva ser respeitado, ele não é absoluto, no caso concreto, a análise da questão versada deverá fundar-se na hipótese do sigilo bancário se compatibilizar ou não com outros princípios norteadores da Constituição Federal. [...] Nem há que se falar em ofensa à isonomia pela referida Instrução Normativa, tendo em vista que a declaração de constitucionalidade do artigo 5° da LC n° 105/01, delega, expressamente, ao Poder Executivo a fixação dos limites dos valores das operações financeiras efetuadas nas instituições bancárias por seus usuários. [...] Também não se cogita ofensa ao princípio da anterioridade uma vez que a IN/SRF n° 1.571/2015, em momento algum, instituiu, majorou, tampouco alterou o cálculo de qualquer tributo, apenas regulamentou o procedimento de informação (e.financeira)." XI - Depreende-se, do art. 105, III, a, da Constituição Federal, que a competência do Superior Tribunal de Justiça, em via de recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. XII - Conclui-se, portanto, que a solução da questão controvertida com fundamento na interpretação de regramentos e princípios constitucionais inviabiliza a análise da controvérsia por este Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, por meio do processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (...) XV - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1814974/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “conforme se infere do caso concreto e balizado na jurisprudência majoritária no âmbito desta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, tenho que o não recolhimento de tributos pelo embargante no importe superior a três milhões de reais justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, pois representa grave dano à coletividade” (ID 20640049), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejam-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. GRAVE DANO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A condenação lastreada em provas inicialmente produzidas na esfera administrativo-fiscal e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa não implica ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN" (REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 25/3/2020). 3. Na espécie, o acórdão local diz ter havido descrição na denúncia de sonegação tributária equivalente a R$ 3.051.316,25 (três milhões, cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais evinte e cinco centavos), excluídos juros e multa. Logo, sentença que aplica a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, ante o grave dado à coletividade, não viola o princípio da congruência. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1420471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. TRIBUTO FEDERAL. VALOR SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. 2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1849662/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/10/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Pelo mesmo fundamento, incabível o prosseguimento do recurso no tocante à alegada violação aos artigos 4o e 49, ambos do Código Penal, por estar o acórdão de acordo com o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO. POSSIBILIDADE. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo, assim reconhecido pelo diferenciado tratamento fazendário de créditos prioritários - ou, na ausência, de grandes devedores - é configurador do grave dano à coletividade. 3. Para a incidência do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90 em tributos federais, já solidificou esta Corte interpretação de que é aplicável o parâmetro de um milhão de reais, referente ao tratamento fiscal a créditos prioritários. 4. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal (AgRg no REsp 1531334/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1789596/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020). Por fim, o apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 107 e 119, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do CPP, porque a turma julgadora concluiu que “No caso concreto, excluído o aumento pela continuidade delitiva, as penas privativas de liberdade remontam a quantia de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos apelantes, devendo se aplicar o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Na hipótese de crime tipificado no artigo 1o, da Lei no 8.137/90, o termo inicial da prescrição “é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário” (RHC 122.339 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 4-8-2015, DJE 171 de 1o-9-2015). Os créditos foram constituídos definitivamente em 06/12/11 (AI no 2376/11 – ID 14416864 – Pág. 11) e 18/10/12 (AI no 284/12 – ID 14416864 – Pág. 12), de modo que, entre o lançamento definitivo e o recebimento da denúncia (23/06/17) e entre este e a prolação da sentença (02/10/18) não transcorreu o lapso temporal de 8 (oito) anos. Portanto, não há como se acolher a pretensão defensiva relativa à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva” (ID 20640049). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante às divergências jurisprudenciais indicadas nos itens “c”, “e” e “f” do relatório, igualmente não merecem prosperar, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025